Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-97.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
ACÓRDÃO Nº
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0002143-97.2020.8.14.0000
RECORRENTE: RONALDO LUIZ TAVARES PAMPOLHA
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR, OAB/PA N. 23.221
RECORRIDA: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TJE/PA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.
-O Diploma legal estadual n° 6.969/2007, o qual implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, expressamente determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite a revisão do seu enquadramento funcional em sua respectiva carreira de Oficial de Justiça Avaliador.
- Prazo esse de 30 (trinta) dias, em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte até ingressar com o presente pleito, já no ano de 2020. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido por Sua Exª Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0002143-97.2020.8.14.0000
RECORRENTE: RONALDO LUIZ TAVARES PAMPOLHA
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR, OAB/PA N. 23.221
RECORRIDA: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pelo Sr. RONALDO LUIZ TAVARES PAMPOLHA, Oficial de Justiça Avaliador, em face de decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça, que acatando o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, indeferiu o pedido de revisão de enquadramento funcional pleiteado pelo recorrente.

Em sede recursal (fls.20/24), aduz o recorrente que ingressou no serviço público em 16/02/1987, no supra referido cargo e que ao tempo do enquadramento inicial no PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará), em 2019, já possuía 21 (vinte e um) anos de função, não obstante, foi equivocadamente enquadrado no classe A, nível 2, como se recém ingresso no serviço público fosse.

Afirma que o fato acima relatado, violou o art. 35 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, lei estadual n. 5.810/94, a qual garante o direito à promoção por antiguidade e merecimento.

Nesse sentido, assevera que a desconsideração do tempo de serviço pretérito ao tempo da implementação do PCCR constitui-se ato atentatório ao direito do servidor ora recorrente. Em abono a sua tese, trouxe aos autos julgado proferido pela Desa. Vera Araújo de Souza, que em sede do Recurso Administrativo n° 201330081948, julgou procedente o pedido de reenquadramento então formulado pela parte recorrente.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito ao reenquadramento no PCCR, tendo em conta o tempo de serviço pretérito que o mesmo contabilizava antes do enquadramento inicial. Pleiteia ainda que lhe seja conferido, de forma retroativa, todas as vantagens financeiras provenientes de seu reenquadramento para classe e nível corretos, indenizando o postulante dos valores que deixou de auferir.

Às fls. 25/26) consta cópia da decisão da Presidência, ora objurgada. Mais adiante, à fl. 42v o Exmo. Presidente, Des. Leonardo Noronha Tavares, considerando que os motivos recursais pouco diferem daqueles esposados na peça preambular, manteve a decisão pelo indeferimento do pleito exordial e determinou a remessa do feito a este Conselho da Magistratura.

É o relatório

Voto.

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De forma precípua, torna-se relevante dizer que o PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará), instituído pela Lei Estadual n° 6.969/2007, regulamentou em seu art. 33 que o pedido de revisão do enquadramento inicial poderá ser requerido em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato. Vejamos:
Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor,
no prazo de trinta dias
, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, mediante solicitação à Secretaria de Administração.

Por seu turno, o art. 5º da Portaria n° 1604/2006 igualmente estabeleceu o manejo de recurso no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.
Art. 5. Do resultado do enquadramento cabe recurso, em primeira instância, à Comissão de Recurso instituída pela Portaria N°. 085/2008-GP, DE
prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos contados da data da publicação desta Portaria, excluindo o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Desta forma, não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo uma vez que, por força de Lei, o prazo prescricional não se renova mês a mês (conforme aduzido pelo recorrente). Na verdade, o não exercício de uma pretensão, por um prazo previamente fixado em lei, provoca a perda da eficácia do mesmo

Nessa mesma linha de raciocínio manifestou-se esse Conselho, conforme ementas colacionadas a seguir:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E ROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal, PCCR, determina em seu artigo 33, prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 10 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Processo n. 2019.02412060-30, Acórdão 205.266, Relatora Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 12/06/2019 e PUBLICAÇÃO: Data: 14/06/2019.
RECURSO ADMINISTRATIVO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO N° 003/201-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. 1. A Lei n° 6.969/2007 que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto do ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
Processo n. 2018.01219636-88, Acórdão: 187.538, Relatora Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 14/03/2018 e PUBLICAÇÃO: Data: 28/03/2018.
RECURSO ADMINISTRATIVO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO N° 003/201-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. 1. A Lei n° 6.969/2007 que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto do ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
Processo n. 2018.01123407-06, Acórdão: 187.231, Relatora Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 14/03/2018 e PUBLICAÇÃO: Data: 22/03/2018.

Por todo exposto, considerando que seu primeiro enquadramento se deu no ano de 2008 conforme faz prova documento de fl. 10v (dossiê funcional), e que o servidor quedou-se inerte, só vindo a postular a revisão o ano de 2020, patente está a presença do instituto da decadência.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora